Tribunal: TJSP
Processo: 1032649-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – Ação de restituição – Sentença de improcedência – Recursos da autora – Devolução do valor pago a título de taxa de "serv. assessoria no registro pref / cat" – Cabimento – Prestação de idêntica natureza à da taxa SATI – Abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária – Sentença reformada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032649-58.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SAMANTHA RENATA PERES, é apelado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032649-58.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No : 2020/34680
AP No : 1032649-58.2019.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE : SAMANTHA RENATA PERES
APELADO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
JUIZ : RICARDO DE CARVALHO LORGA
VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL
Ação de
restituição
Sentença de improcedência
Recursos da
autora Devolução do valor pago a título de taxa de “serv.
assessoria no registro pref / cat” Cabimento Prestação
de idêntica natureza à da taxa SATI
Abusividade da
cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária

Sentença
reformada

RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de
fls. 256/258, que julgou improcedente ação de restituição proposta por
SAMANTA RENATA PERES em face de MRV Engenharia e
Participações S/A., condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Recorre a autora em busca de reforma (fls. 267/291),
aduzindo que a jurisprudência já está consolidada quanto abusividade da
cobrança por serviço de assessoria imobiliária (SATI), ou atividade
congênere vinculado à celebração de promessa de compra e venda de
imóvel.
Pede a reforma da sentença e a declaração de
procedência da ação para determinar a restituição dos valores pagos sob
a rubrica de Serviço de Assessoria Cartorária/PREF CART.
O recurso foi respondido (fls. 296/312).
Este recurso chegou ao Tribunal em 24/10/2020,
sendo a mim distribuído livremente em 27/10/2020 (fls. 327), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032649-58.2019.8.26.0576 -Voto no
3
conclusão final na mesma data.
Caso estudado e voto concluído em 04/11/2020.
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo e isento de
preparo.
O cerne da discussão diz respeito à cobrança da taxa
de “serv. assessoria no registro pref / cat”.
Infere-se do instrumento de contrato entabulado entre
as partes que aludida taxa se destinava à emissão da guia do imposto de
transmissão de bens imóveis e ao registro do contrato de financiamento
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis (fls. 84/85).
Em que pese a denominação “serv. assessoria no
registro pref / cat”, cuida-se de prestação de idêntica natureza à da taxa
SATI, na medida em que se presta para a construtora cuidar da
documentação do comprador e de todo o processo para efetivação do
financiamento bancário.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento, ora encampado, em sede de recurso repetitivo, no sentido
da abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária.
Confira-se:
“É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel” (Recurso Especial no 1.599.511-SP).
Nesse contexto, irrelevante a previsão contratual
estabelecendo direito de arrependimento no prazo de sete dias (fls. 81).
Desta feita, deve a ré ser condenada à devolução, de
forma simples, da taxa de serv. assessoria no registro pref/cat”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032649-58.2019.8.26.0576 -Voto no
4
devidamente corrigida pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde
cada desembolso e com juros de mora a contar da citação.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO para condenar a ré à devolução, de forma simples, dos
valores pagos pela autora, da “taxa de serv. assessoria no registro
pref/cat”, devidamente corrigida pela tabela prática do Tribunal de
Justiça desde cada desembolso e com juros de mora a contar da citação.
Em razão do resultado final do julgamento da ação,
condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios da autora, que fixo em R$ 1.000,00.
MIGUEL BRANDI
Relator